Tribunal: TCU
Processo: 037.715/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades no Termo de Contrato de Prestação de Serviços 169/2016, firmado com o Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia LTDA-EPP - PADMED firmado pelo Município de Uberaba.

Inteiro teor:
Acórdão 877/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG) em face de supostas irregularidades no Contrato 169/2016, valor de R$ 457.495,76, firmado em 22/6/2016 entre a Secretaria de Saúde do Município de Uberaba (MG) e o Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia Ltda. EPP - PATMED, o qual teve por objeto a prestação de serviços de assistência à saúde de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS) ; Considerando que os recursos que custearam o ajuste são oriundos do Bloco SUS de Média e Alta Complexidade, de origem federal, portanto; Considerando que, com base no Relatório Final da Auditoria 425/2015 (peça 7, p. 38-108) , realizada conjuntamente pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais e pelo então Denasus - Departamento Nacional de Auditoria do SUS na Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba, foram constatadas as seguintes irregularidades: a) desobediência do prazo de duração do contrato, sendo que este foi firmado em 22/6/2016 e não houve nenhuma prorrogação; b) pagamento das despesas decorrentes da contratação mesmo após decorrido o prazo de vigência do contrato; c) falta de identificação dos exames médicos que teriam sido prestados em cada nota de empenho (NE) , o que configura dano ao erário; d) transferência de recursos públicos da esfera pública para a esfera privada sem que houvesse efetiva prestação de contas, uma vez que a documentação necessária para tal não foi fornecida sequer ao TCE/MG; e e) não houve a liquidação regular da despesa, o que culminou em danos ao erário no valor total de R$ 457.495,76, com infringência aos arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964. Considerando que o Ministério da Saúde, enquanto órgão repassador dos recursos em análise, detém a competência originária para a apuração de eventual malversação no uso desses valores, cabendo-lhe, pois, buscar a recomposição do erário de valores transferidos na modalidade fundo a fundo; Considerando que o Tribunal de Contas da União, na condição de órgão julgador das contas de responsáveis por danos à administração federal, somente deve agir depois de esgotadas as providências administrativas internas dos repassadores dos recursos federais; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 12-13; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para determinar ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 4o, § 2o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de 90 dias, encaminhe a este Tribunal informações sobre as providências administrativas adotadas em relação aos indícios de irregularidades apontados na presente representação, incluindo, se for o caso, a instauração de tomada de contas especial; b) orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações para que promova o monitoramento da alínea "a" deste Acórdão; c) encaminhar cópia integral dos autos e do presente Acórdão ao Ministério da Saúde; d) informar a prolação deste Acórdão ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; e e) arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso IV, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 037.715/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Uberaba (MG) . 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG) 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.